Tribunal: TJES
Processo: 0002606-59.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, CPC). VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de cancelamento de protesto de título no valor de R$ 300,00, na qual a sentença cancelou o protesto e fixou honorários de sucumbência em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa.

2. A parte recorrente pretende a redução da verba honorária, reputando-a desproporcional em face do reduzido valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o montante de R$ 1.000,00, arbitrado a título de honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável; ambas as hipóteses se verificam, pois o título protestado é de pequeno valor, mas a manutenção do protesto acarretaria graves repercussões fiscais ao ente público.

5. A verba honorária deve refletir a natureza e a relevância da demanda, o tempo de tramitação (próximo de dez anos) e a multiplicidade de atos processuais exigidos, não se restringindo a mero critério aritmético vinculado ao valor da causa.

6. A quantia arbitrada mostra-se compatível com o trabalho desempenhado, sobretudo porque o curador especial da parte vencida recebeu honorários de R$ 700,00, evidenciando a razoabilidade de valor ligeiramente superior aos procuradores vitoriosos.

7. Aplicável o art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, diante do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.200,00.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002606-59.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETRO CENTRO SOARES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, CPC). VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de cancelamento de protesto de título no valor de R$ 300,00, na qual a sentença cancelou o protesto e fixou honorários de sucumbência em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa.

2. A parte recorrente pretende a redução da verba honorária, reputando-a desproporcional em face do reduzido valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o montante de R$ 1.000,00, arbitrado a título de honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável; ambas as hipóteses se verificam, pois o título protestado é de pequeno valor, mas a manutenção do protesto acarretaria graves repercussões fiscais ao ente público.

5. A verba honorária deve refletir a natureza e a relevância da demanda, o tempo de tramitação (próximo de dez anos) e a multiplicidade de atos processuais exigidos, não se restringindo a mero critério aritmético vinculado ao valor da causa.

6. A quantia arbitrada mostra-se compatível com o trabalho desempenhado, sobretudo porque o curador especial da parte vencida
recebeu honorários de R$ 700,00, evidenciando a razoabilidade de valor ligeiramente superior aos procuradores vitoriosos.

7. Aplicável o art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, diante do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002606-59.2016.8.08.0028

APELANTE: ELETRO CENTRO SOARES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE IÚNA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, em desfavor da Apelante.

Após detida análise dos autos, concluo que a r. sentença não merece reforma.

De início, cumpre assentar o acerto do juízo de primeiro grau ao aplicar o critério da apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. A referida norma processual tal critério de arbitramento quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, ambas as hipóteses legais se fazem presentes de forma cristalina.

O valor atribuído à causa corresponde ao do título protestado, a irrisória quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Por outro lado, o proveito econômico almejado pelo Município de Iúna era, de fato, inestimável.

A manutenção de um protesto, independentemente de seu valor, acarreta graves consequências para a Administração Pública, notadamente o risco de bloqueio de transferências voluntárias da União e do Estado, verbas essenciais para a execução de políticas públicas.

A demanda, portanto, não visava apenas o cancelamento de um débito mínimo, mas a salvaguarda da regularidade fiscal e do "bom nome" do ente municipal.

Superada a questão sobre a adequação do método utilizado, passo à análise da proporcionalidade do valor arbitrado.

A Apelante alega que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se excessiva no caso concreto. Contudo, a fixação dos honorários não pode se limitar a uma análise fria do valor da causa, sob pena de aviltamento do trabalho advocatício. Devem-se ponderar a complexidade da demanda, o tempo despendido e o trabalho realizado pelo patrono.

A presente ação, ajuizada em novembro de 2016, tramitou por quase uma década. A simplicidade da questão de fundo foi suplantada por uma complexa sucessão de atos processuais decorrentes da não localização da empresa ré. Houve tentativas frustradas de citação por Aviso de Recebimento e por Carta Precatória, o que culminou na necessidade de citação por edital e na posterior nomeação de curador especial.

Os procuradores do Município Apelado atuaram de forma diligente e contínua em todas as fases, requerendo e obtendo a tutela de urgência, impulsionando o feito diante dos percalços citatórios, apresentando réplica à contestação e, por fim, contrarrazões ao apelo. O longo tempo de tramitação e a multiplicidade de atos praticados evidenciam o labor que não pode ser desconsiderado.

Ademais, um fator determinante para aferir a razoabilidade do montante é a própria remuneração fixada em favor do curador especial da Apelante, que foi de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ora, se o advogado da parte vencida, cuja atuação foi pontual e de menor complexidade, fez jus a tal valor, mostra-se plenamente razoável e proporcional que os patronos da parte vencedora, responsáveis pela condução do processo por anos a fio, recebam um valor ligeiramente superior, a despeito do reduzido valor atribuído à causa.

Qualquer entendimento diverso resultaria em uma situação paradoxal e injusta, remunerando de forma mais significativa o trabalho do advogado da parte sucumbente.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025.

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões